Tribunal: TJMT
Processo: 1011829-40.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECOLHIMENTO A MENOR – INCIDÊNCIA DA NOVA TABELA – INTELIGÊNCIA DA ADI No 6330 – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
“Impossibilidade de os dispositivos impugnados serem aplicados no exercício financeiro de 2020, haja vista a Lei que os alberga ter sido publicada no Diário Oficial de 13 de janeiro de 2020. Interpretação conforme à Constituição ao art. 16 da Lei 11.077/2020 do Estado de Mato Grosso, de modo a estabelecer que a eficácia do art. 6o e dos Itens 1, 2 e 4 da Tabela A, Item 1 da Tabela B e Item 1 da Tabela C, constantes do art. 13, do mesmo diploma legislativo, iniciar-se-á apenas em 1o de janeiro de 2021. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (STF - ADI: 6330 MT 0087835-39.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 16/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/07/2020)”
Vistos etc.
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por LUIZ ROGERIO SILVA E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1011829-40.2017.8.11.0015 aviado na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL” onde litiga com EUNICE GONCALVES REBUSSI perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sinop – MT.
Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 98873995 seja conhecido o presente embargos de declaração, eis que tempestivo, bem como seja provido, a fim de eliminar a contradição apontada, declarando a desnecessidade de complementação do recolhimento do preparo recursal, uma vez que o recurso de apelação foi interposto no dia 19/03/2021, ou seja, antes de entrar em vigor a lei 11.077/2020, pois ainda estava no prazo nonagesimal. não sendo o entendimento, requer seja deferido o parcelamento do preparo recursal, eis que os apelantes não possuem condições de arcar integralmente e à vista o valor do preparo, pois enfrentam grande dificuldade financeira
Contrarrazões sob ID. 99634483.
Síntese necessária.
Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.
Mesmo assim, convém explicitar.
O embargante se rebela contra a cobrança do valor atual do preparo, sustentando que o vacatio legis deveria ser computado a partir da prolação da decisão do STF, nos autos da ADI no 6330 que questionou e dirimiu sobre o valor das custas, despesas e emolumentos praticados pelo Poder Judiciário Estadual.
Sem razão.
Cumpre informar que o a referida ADI foi julgada em 16 de Junho de 2020 e sua publicação ocorreu em 06/07/2020, por sua vez, a apelação foi interposta em 19 de março de 2021.
Outrossim, Silvio de Salvo VENOSA leciona que:
"para a contagem do prazo de entrada em vigor, computa-se da data da publicação no órgão oficial e o último dia do prazo marcado. Esse dia de entrada em vigor operará mesmo na hipótese de recair em domingo ou feriado. Observe que o prazo de vacatio legis não se suspende, interrompe ou prorroga, salvo nova disposição legal" (VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Parte Geral. 9. Ed. São Paulo: Atlas, 2009. Vol. 1. P. 106.)
Nesta senda, cumpre juntar a ementa da referida decisão da Suprema Corte:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LEI ESTADUAL 7.603/2001, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.077/2020 DO ESTADO DE MATO GROSSO. CUSTAS JUDICIAIS ATRELADAS AO VALOR DA CAUSA OU DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE NA MAJORAÇÃO DOS VALORES. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5o, XXXV E LV, 145, II E § 1o, E 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO TRIBUTÁRIO (ART. 150, III, B, DA CF). PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência firmada no âmbito deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL valida o uso do valor da causa como critério para definição do valor das taxas judiciárias, desde que estabelecidos valores mínimos e máximos. (Súmula 667 do SUPREMO; ADI 2.078, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/4/2011; ADI 2.040-MC, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 25/2/2000; ADI 2.696, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 13/3/2017). 2. Ao definir como parâmetro percentuais que, limitados a um teto correspondente a R$ 87.895,00, variam entre 1% e 3%, a incidir sobre o valor da causa ou do acordo homologado, além de estabelecer valores fixos não representativos de qualquer exorbitância para determinados processos e atos processuais (R$ 330,70 e R$ 413,40), a Lei 1.077/2020 do Estado de Mato Grosso manteve-se em sintonia com as balizas jurisprudenciais traçadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. A norma impugnada fixa limites mínimos e máximos às custas processuais, que espelham valores e percentuais razoáveis para a adequada remuneração do serviço público prestado, de modo a não configurar qualquer ofensa ao acesso à justiça, à ampla defesa, ao princípio da capacidade contributiva, à vedação da utilização de taxas para fins meramente fiscais e ao princípio do não confisco. Constata-se parâmetro percentuais que, limitados a um teto correspondente a R$ 87.895,00, variam entre 1% (um por cento) e 3% (três por cento), a incidir sobre o valor da causa ou do acordo homologado, além de estabelecer valores fixos não representativos de qualquer exorbitância para determinados feitos e atos processuais (R$ 330,70 e R$ 413,40), em sintonia com as balizas jurisprudenciais traçadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 3.826, Rel. Min. EROS GRAU, DJe de 19/8/2010 e ADI 2.655, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ de 26/3/2004, Rel. Min. EDSON FACHIN, Sessão Virtual de 22/5/2020 a 28/8/2020, acórdão pendente de publicação). 4. Impossibilidade de os dispositivos impugnados serem aplicados no exercício financeiro de 2020, haja vista a Lei que os alberga ter sido publicada no Diário Oficial de 13 de janeiro de 2020. Interpretação conforme à Constituição ao art. 16 da Lei 11.077/2020 do Estado de Mato Grosso, de modo a estabelecer que a eficácia do art. 6o e dos Itens 1, 2 e 4 da Tabela A, Item 1 da Tabela B e Item 1 da Tabela C, constantes do art. 13, do mesmo diploma legislativo, iniciar-se-á apenas em 1o de janeiro de 2021. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (STF - ADI: 6330 MT 0087835-39.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 16/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/07/2020)
No que tange ao pedido de parcelamento das custas, verifico que inexistem provas suficientes que demonstrem a imprescindibilidade do deferimento da medida.
Pelos mesmos fundamentos pelos quais rejeitado o pedido da gratuidade da justiça, o pagamento parcelado das custas da ação não deve ser concedido, vez que sem maiores comprovações, não se permite auferir a total incapacidade financeira da empresa.
Por derradeiro, consigna-se que despachos não são atacáveis mediante embargos de declaração, motivo pelo qual alerta-se as partes de que a tentativa de rediscutir a mesma matéria ou procrastinar a marcha processual poderá ser acarretar a penalização dos litigantes.
Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =